Tribunal: TJDFT
Processo: 0716687-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA PROTESTADA. FORO COMPETENTE. LUGAR DO PROTESTO. ART. 17, LEI No 5.474/68. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 17 da Lei no 5.474/68 estabelece que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título.
1.1. Tratando-se de duplicatas protestadas, como no caso, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos.
2. Por se tratar de competência territorial, ela possui natureza relativa, que somente pode ser modificada por meio de preliminar arguida em contestação, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil e em conformidade com o enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso, considerando que a ação foi ajuizada com o objetivo de executar duplicata protestada, a competência territorial é relativa e, não tendo sido oposta preliminar de defesa pela parte ré, não poderia o juízo suscitado declinar, de ofício, da competência. Precedentes.
3.1. Ademais, ainda que competente o foro do lugar do protesto, qual seja, Gama-DF, a indicação no título da praça de pagamento em Brasília -DF não se mostra abusiva, pois continua dentro da esfera de mesma jurisdição e não apresenta nenhum obstáculo para a defesa da parte executada.
4.Conflito negativo conhecido e provido. Competente o Juízo Suscitado.